Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-66.2022.8.05.0212
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000411-66.2022.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LEANDRO DE JESUS SILVA Advogado(s): ITALO BRITO MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Leandro de Jesus Silva contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado mediante golpe de faca desferido no peito da vítima Alex Silva Barbosa. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento de desistência voluntária, além do afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa restou comprovada de forma inequívoca a autorizar a absolvição sumária do recorrente; (ii) estabelecer se há ausência manifesta de animus necandi apta a justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iv) determinar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza próprio da condenação. A materialidade delitiva restou comprovada pelo prontuário médico da vítima, que atestou ferimento perfurocortante na região torácica com risco de morte, e pelo laudo pericial da faca apreendida, que confirmou a presença de sangue humano no instrumento utilizado. O recorrente admitiu em juízo ter desferido o golpe de faca contra a vítima, circunstância que constitui relevante indício de autoria, ainda que acompanhado de alegação de legítima defesa. Os depoimentos das testemunhas presenciais indicam que o acusado iniciou a discussão e provocou reiteradamente a vítima antes do ataque. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova clara, inconteste e estreme de dúvidas da excludente de ilicitude, hipótese não verificada diante das versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. A controvérsia acerca de quem iniciou as agressões e sobre a necessidade da reação armada deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos. A desclassificação para o crime de lesão corporal e a tese de desistência voluntária devem ser avaliadas pelo Conselho de Sentença. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há lastro probatório mínimo apto a justificar sua submissão ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000411-66.2022.8.05.0212, da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram como recorrente LEANDRO DE JESUS SILVA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.